Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0700144-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AFC COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA - ME, AILTON FREITAS COSTA, JOSE SARAIVA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra as decisões proferidas pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, pelas quais, em cumprimento de sentença (0010463-75.2013.8.07.0001), indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis via sistema RENAJUD e de decreto de indisponibilidade de bens e direitos por meio da CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens dos executados AFC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA – ME, AILTON FREITAS COSTA e JOSÉ SARAIVA DA SILVA, ora agravados, no seguinte teor: “Nada a prover em relação ao pedido de ID 110242997, nos termos da decisão de ID 109338194. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive já foram consultados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Intimem-se.” – ID 110448621 do processo originário; “Requer a parte exequente a decretação de indisponibilidade de bens dos executados através do sistema CNIB. Ocorre que a parte autora não demonstrou elementos objetivos a justificar pedido de indisponibilidade de bens. Não há demonstração nos autos de vasto patrimônio imobiliário do requerido e de risco de transferência para minar a capacidade de pagamento. Além disso, o referido sistema destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo e a que estão à disposição do Juízo já foram consultadas. Assim, indefiro o registro de indisponibilidade bens no sítio indicado pelo autor (CNIB). Ademais, este Tribunal, já se manifestou no sentido de que não se pode compelir o Juízo a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, ainda mais quando há incidências de encargos que não podem ser imputados ao Judiciário. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR (...) 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. (...) (Acórdão n.1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em derradeira oportunidade, intimo a parte exequente a promover o andamento do processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, em 15 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC. Advirto que este juízo não autorizará diligências já efetivadas ou consideradas procrastinatórias.” – ID 111189371 do processo originário. Nas razões recursais (ID 31784568), o exequente BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, alega que “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor”, sendo “necessário o auxílio do Poder Judiciário para este fim, visto que sem a atuação do Estado-Juiz, não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial dos Agravados” (ID 31784568, pp. 6-7). Argumenta que a “utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual”, e seu pleito “encontra amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único do Código de Processo Civil” (ID 31784568, pp. 7-8). Afirma que a última consulta foi realizada em agosto/2020 e “a reiteração da pesquisa de bens não é abusiva quando decorrido lapso temporal significativo desde a última consulta realizada” (ID 31784568, p. 11). Sustenta ainda que “o sistema CNIB não pode ser diretamente acessado pelas partes, sendo que o Agravante não pode fazer extrajudicialmente a pesquisa completa de imóveis”, e que a negativa de pesquisa de bens via CNIB “gera morosidade processual, contrariando ainda os princípios da cooperação, da razoabilidade e eficiência, previstos nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil” (ID 31784568, pp. 14-15). Requer, ao final: “( ) b) seja concedido o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a realização de nova pesquisa RENAJUD, bem como, a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária; c) sejam os Agravados intimados por meio de seus representantes, curadoria especial, para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; d) sejam, enfim, reformadas as decisões agravadas a fim de que seja deferida a realização de nova pesquisa RENAJUD, bem como, a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária.” – ID 31784568, p. 19. Preparo recolhido (IDs 31784569-70). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 81110572 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 7/10/2015 (ID 61837852), no qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, inclusive com consulta parcialmente frutífera ao sistema BACENJUD (ID 67264574), mas infrutífera nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF. O feito foi suspenso em 15/7/2016 em razão da não localização de bens dos devedores (ID 61837894). Em 18/5/2020, o Banco exequente requereu a pesquisa de ativos financeiros, parcialmente frutífera (ID 67264581). A pesquisa e-RIDF encontrou bens em nome de JOSÉ SARAIVA DA SILVA, mas por tratar-se de homônimo, foi desconstituída a penhora determinada sobre o imóvel em 6/10/2021 (ID 105075147), restando pendente o pagamento dos emolumentos cartorários (ID 107151212). Em 23/11/2021, infrutíferas as tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD (ID 109338194). Em 2/12/2021 (ID 110242997), requerida nova pesquisa de bens via RENAJUD (a última data de agosto/2020). Sobreveio a primeira decisão recorrida, pela qual indeferido o pedido e determinado o arquivamento do feito (ID 110448621). Em 10/12/2021 (ID 111100429), a parte requereu “a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos dos Executados, através da Central de Indisponibilidade de Bens, a fim de dar prosseguimento à Execução”. Sobreveio a segunda decisão agravada, pela qual indeferido pedido, sob o entendimento de que a “parte autora não demonstrou elementos objetivos a justificar pedido de indisponibilidade de bens. Não há demonstração nos autos de vasto patrimônio imobiliário do requerido e de risco de transferência para minar a capacidade de pagamento” (ID 111189371). Consoante relatado, a parte busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada consulta aos sistemas RENAJUD e CNIB. Sem razão. Nenhum indício de modificação da situação econômica dos devedores desde agosto/2020, data da última consulta ao RENAJUD; mero transcurso do tempo, aliás, não significativo, não constitui justificativa suficiente à pretendida reiteração. Quanto ao tema, esta Turma já definiu que: “1. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema Bacenjud caso as pesquisas anteriores tenham restados infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Além disso, é imprescindível a demonstração de indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.” Acórdão 1314998, 07427691520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, QuintaTurma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Frise-se que as pesquisas recentes, realizadas via SISBAJUD em 23/11/2021 (ID 109338194 na origem), restaram infrutíferas. Quanto ao pedido de consulta ao sistema CNIB que deve ser igualmente indeferido. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Previu-se, ainda, no art. 5o, as categorias de usuários do sistema, destacando-se, especialmente, os magistrados, as autoridades, os usuários qualificados e os usuários. Além disso, dispôs o art. 12 que, “a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei”. Em interpretação a contrario sensu, conclui-se que a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por usuários particulares, estarão condicionadas ao pagamento de emolumentos. Trata-se, como já assentado por esta Eg. Corte de Justiça, de instrumento útil à integração de “todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que não se trata de ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, de modo que, em vistas do princípio dispositivo, não cumpriria ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada em diligenciar nesse sentido. Dessa maneira, como bem posto pelo juízo a quo, faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária para tanto a intervenção judicial. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 798, II, ‘c’, do CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como relatado, o agravante, em pedidos formulados nos ID 110242997 e 111100429 dos autos principais, limitou-se a requerer ao juízo a quo a realização de consultas via RENAJUD e CNIB, acertadamente indeferidos por meio das decisões agravadas, dado que não demonstrado pela parte qualquer justificativa quanto à ausência de indícios de modificação da situação econômica dos devedores, nem eventual impedimento de realização da consulta CNIB às próprias expensas. Destaque-se que “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo ativo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante BANCO DO BRASIL S/A. Intimem-se os agravados (Curadoria Especial) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora